Tribunal: STJ
Processo: 1503792-79.2022.8.26.0562
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2957678 - SP (2025/0208462-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: MARIA APPARECIDA CELESTINO - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: RUI ELIZEU DE MATOS PEREIRA - SP322568
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: TAMIRES CRISTINA SILVA SOUZA
ADVOGADOS
: RODRIGO DIAS SILVA - SP410001
MARCELO NASCIMENTO REIS - SP442428
EMENTA

Direito processual penal. Agravo regimental. Nulidade processual.
Participação do assistente de acusação. Princípio do pas de nullité sans grief.
Agravo regime ntal desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso especial, fundamentando-se na ausência de demonstração
de prejuízo concreto para a parte agravante, em conformidade com o princípio
do pas de nullité sans grief, previsto no
do Código de Processo Penal, e
art. 563
na impossibilidade de rediscussão de atos processuais já realizados,
considerando que a habilitação do assistente de acusação ocorreu após o
recebimento da denúncia.
2. A agravante sustenta nulidade processual decorrente da ausência de
oportunidade para manifestação oral ao final da instrução processual, em
violação ao
do Código de Processo Penal, alegando prejuízo na
art. 271
impossibilidade de pleitear capitulação jurídica mais gravosa.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de
oportunidade para manifestação oral do assistente de acusação ao final da
instrução processual configura nulidade processual, considerando o princípio do
pas de nullité sans grief e a necessidade de demonstração de prejuízo concreto.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o reconhecimento de
nulidades no processo penal rege-se pelo princípio do pas de nullité sans grief,
que exige a demonstração de efetivo prejuízo para a parte que a alega, conforme
o
do Código de Processo Penal.
art. 563
5. No caso concreto, não foi demonstrado prejuízo concreto e efetivo
para a acusação, uma vez que a pretensão acusatória deduzida na denúncia foi
acolhida com a condenação da ré.
Documento eletrônico VDA52067787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/11/2025 09:54:55
Publicação no DJEN/CNJ de 11/11/2025. Código de Controle do Documento: 389b0d78-6852-4497-97f0-91fb92f8238d

6. O
do Código de Processo Penal estabelece que o assistente
art. 269
de acusação receberá a causa no estado em que se achar, não sendo possível
rediscutir os atos processuais já realizados após o recebimento da denúncia.
7. O
do Código de Processo Penal delimita as atribuições do
art. 271
assistente de acusação, não contemplando a possibilidade de aditar a denúncia,
ato privativo do Ministério Público.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O reconhecimento de nulidades no processo penal exige a
demonstração de efetivo prejuízo, conforme o princípio do pas de nullité sans
grief e o
do Código de Processo Penal.
art. 563
2. O assistente de acusação recebe a causa no estado em que se achar,
não sendo possível rediscutir atos processuais realizados antes de sua
habilitação.
3. A atribuição de aditar a denúncia é privativa do Ministério Público,
não sendo facultada ao assistente de acusação.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 563, 269 e 271.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Messod Azulay Neto
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.

Brasília,
.
06 de novembro de 2025

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA52067787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/11/2025 09:54:55
Publicação no DJEN/CNJ de 11/11/2025. Código de Controle do Documento: 389b0d78-6852-4497-97f0-91fb92f8238d

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2957678 - SP (2025/0208462-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: MARIA APPARECIDA CELESTINO - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: RUI ELIZEU DE MATOS PEREIRA - SP322568
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: TAMIRES CRISTINA SILVA SOUZA
ADVOGADOS
: RODRIGO DIAS SILVA - SP410001
MARCELO NASCIMENTO REIS - SP442428
EMENTA

Direito processual penal. Agravo regimental. Nulidade processual.
Participação do assistente de acusação. Princípio do pas de nullité sans grief.
Agravo regime ntal desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso especial, fundamentando-se na ausência de demonstração
de prejuízo concreto para a parte agravante, em conformidade com o princípio
do pas de nullité sans grief, previsto no
do Código de Processo Penal, e
art. 563
na impossibilidade de rediscussão de atos processuais já realizados,
considerando que a habilitação do assistente de acusação ocorreu após o
recebimento da denúncia.
2. A agravante sustenta nulidade processual decorrente da ausência de
oportunidade para manifestação oral ao final da instrução processual, em
violação ao
do Código de Processo Penal, alegando prejuízo na
art. 271
impossibilidade de pleitear capitulação jurídica mais gravosa.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de
oportunidade para manifestação oral do assistente de acusação ao final da
instrução processual configura nulidade processual, considerando o princípio do
pas de nullité sans grief e a necessidade de demonstração de prejuízo concreto.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o reconhecimento de
nulidades no processo penal rege-se pelo princípio do pas de nullité sans grief,
Documento eletrônico VDA52067794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/11/2025 10:01:33
Código de Controle do Documento: 9f18146c-62dd-4167-a600-3afc2a10999c

que exige a demonstração de efetivo prejuízo para a parte que a alega, conforme
o
do Código de Processo Penal.
art. 563
5. No caso concreto, não foi demonstrado prejuízo concreto e efetivo
para a acusação, uma vez que a pretensão acusatória deduzida na denúncia foi
acolhida com a condenação da ré.
6. O
do Código de Processo Penal estabelece que o assistente
art. 269
de acusação receberá a causa no estado em que se achar, não sendo possível
rediscutir os atos processuais já realizados após o recebimento da denúncia.
7. O
do Código de Processo Penal delimita as atribuições do
art. 271
assistente de acusação, não contemplando a possibilidade de aditar a denúncia,
ato privativo do Ministério Público.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O reconhecimento de nulidades no processo penal exige a
demonstração de efetivo prejuízo, conforme o princípio do pas de nullité sans
grief e o
do Código de Processo Penal.
art. 563
2. O assistente de acusação recebe a causa no estado em que se achar,
não sendo possível rediscutir atos processuais realizados antes de sua
habilitação.
3. A atribuição de aditar a denúncia é privativa do Ministério Público,
não sendo facultada ao assistente de acusação.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 563, 269 e 271.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por Maria Apparecida Celestino contra
decisão monocrática que negou provimento ao recurso especial.
A decisão recorrida fundamentou-se na ausência de demonstração de prejuízo
concreto para a parte agravante, em conformidade com o princípio do pas de nullité sans
, previsto no artigo 563 do Código de Processo Penal, e na impossibilidade de
grief
rediscussão de atos processuais já realizados, considerando que a habilitação da assistente
de acusação ocorreu após o recebimento da denúncia (e-STJ fls. 1191-1196).
A agravante, em suas razões recursais, sustenta que a decisão monocrática não
considerou adequadamente os fundamentos apresentados no recurso especial,
especialmente no que tange à alegada nulidade processual decorrente da ausência de
oportunidade para manifestação oral ao final da instrução processual, em violação ao artigo
Documento eletrônico VDA52067794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/11/2025 10:01:33
Código de Controle do Documento: 9f18146c-62dd-4167-a600-3afc2a10999c

271 do Código de Processo Penal. Argumenta que tal omissão teria frustrado a
possibilidade de pleitear uma capitulação jurídica mais gravosa, o que, segundo alega,
configuraria prejuízo efetivo à acusação.
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, a
submissão do feito à Quinta Turma, a fim de que seja reconhecida a nulidade processual e
determinado o retorno dos autos ao momento processual em que teria sido alijada a
participação do assistente de acusação.
O Ministério Público do Estado de São Paulo, em manifestação de fls. 1234-
1238, destacou que o recurso carece de fundamentação específica, limitando-se a solicitar a
remessa à Turma, sem contrapor-se aos fundamentos da decisão agravada, o que também
impede seu conhecimento. Por fim, reiterou as contrarrazões e contraminutas anteriormente
apresentadas, defendendo a manutenção da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
Com efeito, o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de
alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a decisão combatida
por seus próprios fundamentos.
Nessa linha, não obstante o teor das razões suscitadas no presente agravo, não
vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão agravada, porquanto todos os pontos
apresentados pelo agravante foram analisados de forma devidamente fundamentada.
A decisão agravada está assim fundamentada (e-STJ fls. 1191-1196):

Das razões recursais, extrai-se que a defesa sustenta a ocorrência de nulidade processual
que, segundo alega, teria maculado a instrução e, por conseguinte, a correta aplicação da lei
penal. No entanto, um cotejo analítico entre a tese recursal e os fundamentos do acórdão
recorrido revela que a pretensão da recorrente não encontra amparo.
Inicialmente, quanto à alegada nulidade por violação ao
do Código de Processo
art. 271
Penal, tem-se que a recorrente aponta como causa de nulidade absoluta a ausência de
oportunidade para sua manifestação oral ao final da instrução, o que teria impedido a arguição
de teses relevantes para a acusação.
Sobre o ponto em destaque, o acórdão recorrido encontra-se assim fundamentado (e-STJ
fls. 994/995):

Verifica-se que o Ministério Público manifestou-se pelo parcial arquivamento dos
fatos noticiados pela vítima: “4. Observo que, quanto ao alegado uso indevido dos
cartões bancários de crédito/débito da vítima os fatos não restaram devidamente
comprovados para fins de imputação penal, apesar da documentação juntada, restando
inconclusivo o laudo pericial realizado neste sentido. Já quanto à alegada aquisição de
automóvel e doação de apartamento em benefício da denunciada, visto que feitos de
forma livre e consciente pela idosa, não se vislumbra qualquer ilícito no âmbito
Documento eletrônico VDA52067794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/11/2025 10:01:33
Código de Controle do Documento: 9f18146c-62dd-4167-a600-3afc2a10999c

criminal. Por essas razões, quanto a esses fatos, requeiro o arquivamento do feito, sem
prejuízo do disposto no artigo 18 do CPP” (fls. 555 – destacou-se). O que foi acolhido
pelo douto Juízo de primeiro grau: “Fls. 555, item 4: acolho a manifestação ministerial,
que adoto como razão de decidir. Arquive-se o feito com relação às infrações ali
mencionadas, com a ressalva do disposto no artigo 18, do Código de Processo Penal”
(fls. 561). É importante destacar que, nos termos do artigo 269, do Código de Processo
Penal: “O assistente será admitido enquanto não passar em julgado a sentença e
receberá a causa no estado em que se achar”. Nota-se que a denúncia foi recebida aos
21.11.2023 (fls. 560/561) e o pedido de habilitação nos autos pelo assistente da
acusação ocorreu aos 7.3.2024 (fls. 621), ou seja, após o recebimento da denúncia.
Destarte, os atos processuais já realizados não são passíveis de rediscussão ou reanálise.
Outrossim, nos termos do artigo 271 do Código de Processo Penal, caberá ao assistente
da acusação “propor meios de prova, requerer perguntas às testemunhas, aditar o libelo
e os articulados, participar do debate oral e arrazoar os recursos interpostos pelo
Ministério Público, ou por ele próprio, nos casos dos arts. 584, § 1o, e 598”, portanto,
não há previsão legal para concessão de prazo para aditamento da denúncia.

A questão jurídica suscitada pela defesa cinge-se à amplitude da participação do assistente
de acusação nos atos processuais e à necessidade de demonstração de prejuízo para o
reconhecimento de nulidades. Entretanto, não se tem como possível o reconhecimento da
nulidade aventada.
É cediço que a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que o
reconhecimento de nulidades no processo penal rege-se pelo princípio do pas de nullité sans
grief, segundo o qual não há nulidade sem a demonstração de efetivo prejuízo para a parte que
a alega, conforme o disposto no
do Código de Processo Penal.
art. 563
No caso dos autos, o acórdão recorrido, soberano na análise dos fatos e provas, afastou a
ocorrência de prejuízo, e a recorrente, em seu recurso, não logrou êxito em demonstrar de que
forma a sua manifestação, caso tivesse ocorrido, poderia alterar o resultado do julgamento.
A recorrente alega que o prejuízo reside na impossibilidade de pleitear uma capitulação
jurídica mais gravosa, contudo, tal argumento é insuficiente para anular o feito. Como bem
pontuado pelo Ministério Público Federal em seu parecer, a pretensão acusatória, tal como
deduzida na denúncia, foi julgada procedente, com a condenação da ré. Dessa forma, não se
vislumbra um prejuízo concreto e efetivo para a acusação.
(...)
Ademais, a fundamentação do Tribunal de origem está em perfeita sintonia com a
legislação processual. A regra do
do Código de Processo Penal é clara ao dispor que o
art. 269
assistente “receberá a causa no estado em que se achar”. Tendo a assistente sido admitida após
o recebimento da denúncia e a delimitação do objeto da ação penal, não lhe cabia rediscutir os
termos da acusação ou pretender aditá-la, ato que, como bem ressaltado, é privativo do
Ministério Público, titular da ação penal.
No caso, conforme consignado nas instâncias ordinárias, a denúncia foi recebida em
e o pedido de habilitação do assistente de acusação ocorreu apenas em
21/11/2023
07/03/2024,
ou seja, após o recebimento da denúncia, não sendo possível a rediscussão dos atos
processuais já realizados. Outrossim, o artigo 271 do Código de Processo Penal estabelece as
atribuições do assistente de acusação, entre as quais não se inclui a concessão de prazo para
aditamento da denúncia, ato privativo do Ministério Público.
Nesse contexto, para desconstituir as conclusões do Tribunal a quo e acolher a tese de
nulidade, seria necessário imiscuir-se no conjunto fático-probatório para reavaliar a existência
de efetivo prejuízo à acusação, procedimento vedado a esta Corte Superior, nos termos da
Súmula n.o 7/STJ.
Documento eletrônico VDA52067794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/11/2025 10:01:33
Código de Controle do Documento: 9f18146c-62dd-4167-a600-3afc2a10999c

Assim, considerando a regularidade processual e a inexistência de prova de prejuízo no
caso concreto, não há que se falar em nulidade a ser declarada.

O agravo regimental não merece prosperar.
Conforme já assentado, o processo penal brasileiro rege-se pelo princípio do pas
, previsto no
do Código de Processo Penal, segundo o qual não
de nullité sans grief
art. 563
se declara a nulidade de ato processual sem a efetiva demonstração de prejuízo à parte que
a alega.
No caso concreto, a recorrente sustenta que o prejuízo consistiria na
impossibilidade de pleitear uma capitulação jurídica mais gravosa. Todavia, tal alegação é
insuficiente para configurar o gravame exigido, notadamente porque a pretensão acusatória,
nos moldes em que deduzida na denúncia pelo Ministério Público, foi acolhida com a
condenação da ré, não se vislumbrando, assim, prejuízo concreto para a acusação.
Ademais, a decisão monocrática está em perfeita consonância com o disposto no
do Código de Processo Penal, que estabelece que o assistente de acusação
art. 269
receberá a causa no estado em que se achar. Tendo a habilitação da agravante ocorrido em
data posterior ao recebimento da denúncia, que se deu em
não lhe
07/03/2024,
21/11/2023,
era facultado rediscutir os termos da acusação já formalizada pelo titular da ação penal. O
rol de atribuições do assistente, previsto no
do mesmo diploma legal, não
art. 271
contempla a possibilidade de aditar a peça acusatória, ato privativo do Ministério Público.
Por isso, conclui-se que o recurso deixa de apresentar argumentos novos capazes
de alterar o entendimento anteriormente firmado. Em suma, a decisão agravada deve ser
mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nego provimento ao agravo
regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52067794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/11/2025 10:01:33
Código de Controle do Documento: 9f18146c-62dd-4167-a600-3afc2a10999c

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0208462-7
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.957.678 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 15037927920228260562
EM MESA
JULGADO: 04/11/2025
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. PAULA BAJER FERNANDES
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: TAMIRES CRISTINA SILVA SOUZA
ADVOGADOS
: RODRIGO DIAS SILVA - SP410001
MARCELO NASCIMENTO REIS - SP442428
AGRAVANTE
: MARIA APPARECIDA CELESTINO - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: RUI ELIZEU DE MATOS PEREIRA - SP322568
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes Previstos no
Estatuto do Idoso
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MARIA APPARECIDA CELESTINO - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: RUI ELIZEU DE MATOS PEREIRA - SP322568
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: TAMIRES CRISTINA SILVA SOUZA
ADVOGADOS
: RODRIGO DIAS SILVA - SP410001
MARCELO NASCIMENTO REIS - SP442428
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Messod Azulay
Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.
C5426055518540:1254131@
2025/0208462-7 - AREsp 2957678 Petição : 2025/0069564-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52059630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 05/11/2025 12:03:57
Código de Controle do Documento: C2C70DBC-EBC1-4DBE-A4AF-F9DC6AC205C5